Tribunal: CARF
Processo: 10680.909546/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909546/2012-11
ACÓRDÃO
9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NACIONAL MINÉRIOS S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO À DECISÃO VINCULANTE DO
STJ. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 12, III, “b”, do RICARF, não servirá como
paradigma o acórdão que contrarie que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, decisão transitada em julgado do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática dos recursos
repetitivos.
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Em havendo falta de interesse recursal, é descabido o conhecimento do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
n° 3201-007.237, de 23 de setembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E DA RELEVÂNCIA. VINCULAÇÃO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, de caráter
vinculante para o CARF, na aplicação da legislação de PIS/Cofins o conceito de
insumo deve ser aferido à luz do critério da: i) essencialidade, por se constituir
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, cuja subtração importa
na impossibilidade de produção do bem ou, ao menos, em substancial perda da
sua qualidade; e ii) relevância, por sua importância na cadeia produtiva ou por
imposição legal.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM
BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO.
No regime da não cumulatividade, apenas os bens incorporados ao ativo
imobilizado que estejam diretamente associados ao processo produtivo é que
geram direito a crédito calculado com base no valor de aquisição.

Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para conceder o crédito sobre os seguintes itens, atendidos os
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
3
requisitos da lei, dentre os quais se tratar de aquisições tributadas junto a PJs
domiciliadas no País e, em relação aos bens do ativo imobilizado utilizados na
produção, o crédito deverá ser calculado com base nos encargos de depreciação
ou amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003, observadas as
alterações supervenientes, a depender do período de apuração) : a) frete entre
estabelecimentos e b) aquisições de Vergalhões, Sistema de Comunicação por
Fibra Ótica, Sistema de Identificação de Vagões por Transponder SIMM, Conjunto
de Quadros de Comando e Indicador SIMM, Bomba Centr. Vert., Medidor com
base acoplada, Reservatório Minério, Estetoscópio Eletrônico, Jarro de Floculação,
Barco fibra de vidro, Chapa compensado, Carretéis, e Turbidimetro portátil. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-007.236, de 23 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10680.909555/2012-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Síntese do Processo

Trata o presente do Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins. A esse crédito a
contribuinte vinculou Declaração de Compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio do despacho decisório, com base
no Relatório Fiscal e planilhas, reconheceu o direito creditório. O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual foi homologada parcialmente a compensação declarada em PER/DCOMP.

A contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/27, na qual,
de início, também aponta que o Processo no 10010.009402/0313-18 contém os fundamentos que
motivaram as glosas procedidas fiscalização, bem como toda a documentação apresentada pelo
contribuinte para atendimento dos Termos de Intimação Fiscal. Alega que a fiscalização
indevidamente efetuou glosas referentes a (i) despesas com pagamento de frete e (ii) aquisições
de ativo imobilizado.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da contribuinte.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
alegando: a) que o Superior Tribunal de Justiça atribui o conceito de insumo pela relevância e
essencialidade; b) direito ao crédito de frete entre estabelecimentos; c) crédito de aquisição de
ativos imobilizados;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
4

A decisão recorrida deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para conceder o
crédito sobre os seguintes itens, atendidos os requisitos da lei, dentre os quais se tratar de
aquisições tributadas junto a PJs domiciliadas no País e, em relação aos bens do ativo imobilizado
utilizados na produção, o crédito deverá ser calculado com base nos encargos de depreciação ou
amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003, observadas as alterações
supervenientes, a depender do período de apuração) :
a) frete entre estabelecimentos; e
b) aquisições de Vergalhões, Sistema de Comunicação por Fibra Ótica, Sistema
de Identificação de Vagões por Transponder SIMM, Conjunto de Quadros de
Comando e Indicador SIMM, Bomba Centr. Vert., Medidor com base
acoplada, Reservatório Minério, Estetoscópio Eletrônico, Jarro de
Floculação, Barco fibra de vidro, Chapa compensado, Carretéis, e
Turbidimetro portátil.

Inconformada com a decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls.
661/676) no qual suscitou divergência jurisprudencial quanto ao tema “comprovação do crédito
em compensação. Ônus probatório”.
Por meio do Despacho de Admissibilidade em Recurso Especial (fls. 704/708), o
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao recurso, com as seguintes
razões:
Mas, conforme dito, não esclarece para quais insumos o laudo seria aproveitável,
ou mesmo se houve alguma glosa mantida que estaria em contradição com o
laudo.
Em segundo lugar, conforme dito na introdução teórica, a divergência quanto à
avaliação das provas somente se instaura quando o paradigma apresenta
elementos factuais e probatórios semelhantes, o que não restou demonstrado.
Veja-se ainda que o paradigma não ampara a tese da recorrente, posto que, ao
admitir quaisquer meios de prova, não estabelece todos os requisitos que tais
provas deveriam conter. Assim, o paradigma não analisa os requisitos de validade
de laudos, de modo que, mais uma vez, não configura a necessária semelhança de
elementos norteadores das razões de decidir. Logo, no recurso não poderá ter
seguimento.

Interposto o Agravo pela Contribuinte (fls. 715/723), este foi rejeitado pelo
Despacho em Agravo de fls. 723/733.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
5
Do Recurso Especial

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 599/627) em que suscita
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
1. Crédito de Pis e Cofins - Fretes na transferência de insumos e produtos
inacabados entre estabelecimentos da mesma empresa, indicando como
paradigma o Acórdão n° 3401-01.692; e
2. Creditamento, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre fretes na
aquisição de insumos desonerados de Pis/Cofins, indicando como
paradigmas os Acórdãos n° 9303-005.154 e 3301-002.29.

O Despacho de admissibilidade (fls. 631/637) deu seguimento parcial ao Recurso,
apenas quanto a segunda matéria:
Embora não se tenha expresso tratamento da questão no acórdão recorrido, a
decisão de primeira instância manteve a glosa de tais fretes, conforme se
depreende dos seguintes excertos:
Fl. 310 e seguintes:
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS. O direito de
calcular créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da não
cumulatividade está restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica
domiciliada no país. Não existe previsão legal expressa para o cálculo de
crédito sobre o valor do frete na aquisição de insumos. A possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete na aquisição
está relacionada à possibilidade ou não de apropriação de crédito em
relação aos bens adquiridos.
(...)
28. Vê-se que a despesa com frete na aquisição de bens, não gera crédito
por si só, mas sim porque integra o custo da mercadoria revendida e da
matéria-prima utilizada. Neste caso, a possibilidade de apropriação de
crédito calculado sobre a despesa com frete na aquisição está relacionada à
possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
adquiridos. Em outros termos, somente o valor do frete pago nas
aquisições de insumos ou mercadorias passíveis de creditamento pode
gerar créditos.
Ressalte-se que o prequestionamento não é exigido quando a recorrente seja a
Fazenda Nacional, porquanto não tem a oportunidade de manifestar-se antes da
decisão recorrida.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
6
Portanto, a divergência fica caracterizada.

Quanto à primeira matéria – fretes de transferência –, o despacho entendeu que o
paradigma era anacrônico:
Todavia, o paradigma foi prolatado em 14/02/2012 e é anterior à decisão
vinculante do STJ no Resp 1.221.170/PR, de 22/02/2018, que estabeleceu o
direito de crédito para insumos essenciais/relevantes, e desse modo, é anacrônico
e não pode ser utilizado.
Importa assinalar que o paradigma entende que os gastos com fretes internos e
entre estabelecimentos são insumos, mas nega o direito de crédito por considerar
que somente os fretes na venda encontrariam expressa permissão legal, do que
concluiu por excluir os outros tipos de fretes, mesmo aqueles fretes considerados
insumos. Ora, se a admissão de insumos essenciais/relevantes foi posteriormente
estabelecida de modo vinculante, o paradigma é anacrônico porque, sendo
anterior à pacificação da regra, não analisa se tais fretes internos e entre
estabelecimentos seriam essenciais/relevantes ou não. Em outras palavras, o
critério estabelecido para aferição do direito de crédito para insumos não foi
objeto de apreciação pelo paradigma.
Não há que se falar em dissídio jurisprudencial quando o confronto é estabelecido
entre acórdãos exarados à luz de arcabouços normativos diversos, configurados
em momentos distintos, quanto aos elementos fundamentais da decisão.
Portanto, por anacronismo, o Acórdão 3401-01.692 não pode servir como
paradigma.

Interposto agravo pela Fazenda Nacional (fls. 639/645) propôs Agravo, ele foi
acolhido pelo despacho de fls. 648/653 para fins de dar seguimento ao Recurso Especial também
quanto a primeira matéria:
Ocorre, data vênia, que o paradigma não tem o alcance defendido, nem,
consequentemente, contraria o entendimento vinculante do Superior Tribunal de
Justiça.
De fato, seu voto-condutor afirma que não caberia indagar acerca da inclusão do
frete entre estabelecimentos no conceito de insumo do art. 3o, II da Lei no 10.833,
de 2003, matéria pacificada pelo REsp no 1.221.170/PR. Conclui que o inciso IX do
mesmo art. 3o traria uma limitação para a apuração de créditos com esse
dispêndio. Confira-se:
Inicialmente, e não obstante todas as ponderações da Recorrente quanto aos
gastos com o transporte de seus produtos, acabados ou não, entre seus próprios
estabelecimentos, tenho comigo que a regra contida no inciso IX do art. 3°, da Lei
no 10.833, de 29/12/2003, não comporta outra interpretação senão a de que os
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
7
créditos sobre fretes limitam-se às operações de venda. Valho-me, inclusive, de
entendimento do STJ a esse respeito, manifestado no REsp 1147902/RS, de
18/03/2010, a seguir transcrito: (...)
Nesse contexto, parece que, quanto a este ponto, não é possível extrair do aresto
interpretação acerca do conceito de insumo, nem, evidentemente, conflito com o
conceito fixado pelo STJ.
Reforça essa convicção o fato de que a E. CSRF, quando do julgamento levado a
efeito no Acórdão 9303-009.984, malgrado, no mérito, mantivesse a decisão que
admitiu créditos sobre frete entre estabelecimentos, conheceu o recurso especial
da Fazenda Nacional baseado no paradigma rejeitado.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 687/700) sustentando,
ser hipótese de não conhecimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.

1. Crédito de Pis e Cofins - Fretes na transferência de insumos e produtos
inacabados entre estabelecimentos da mesma empresa

A decisão recorrida, reconhece o crédito ao contribuinte com fundamento no inciso
II do art. 3o das leis regentes das contribuintes especiais, consignando a seguinte ementa quanto
ao tema:

DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
8
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição.

O acórdão indicado como paradigma (3401-01.692) transporte de produtos,
acabados ou não, entre seus próprios estabelecimentos, deixando de reconhecer o crédito ao
contribuinte por afastar a aplicação do inciso IX do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003:
Inicialmente, e não obstante todas as ponderações da Recorrente quanto aos
gastos com o transporte de seus produtos, acabados ou não, entre seus próprios
estabelecimentos, tenho comigo que a regra contida no inciso IX do art. 3°, da Lei
no 10.833, de 29/12/2003, não comporta outra interpretação senão a de que os
créditos sobre fretes limitam-se às operações de venda.

Ao cotejar os acórdãos paragonados, verificar estar ausente a similitude fática
mínima entre eles, embora possa haver uma semelhança inicial, uma vez que o acórdão
paradigma, datado de 14 de fevereiro de 2012, foi exarado à luz de interpretação normativa
diversa daquela do recorrido (23/09/2020), oportunidade em que já havia a decisão do STJ no
REsp n.o 1.221.170/PR, com efeito vinculante, e no qual foram analisadas a essencialidade e a
relevância dos insumos.

Desta forma, o conhecimento do recurso especial encontra óbice no disposto do
§12, inciso III, alínea “b”, do art. 118 do RICARF:

§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...) III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;

Inobstante este óbice regimental, há de se considerar, ainda, que as decisões
paragonadas tiveram fundamentação legal distinta, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu
o crédito com fundamento no inciso II do art. 3o, enquanto o acórdão paradigma negou-o
fundamentando-se no inciso IX do mesmo artigo.

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
9
Por fim, verifica-se a existência, no acórdão paradigma, de fundamento autônomo
para a negativa do crédito. Vejamos:
Ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
De não se admitir o aproveitamento de créditos originados dos serviços de
transportes outros que não apenas relacionados às operações de venda.
Aplicação da regra contida no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A norma introduzida pelo art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, segundo a qual os
fretes prestados por pessoas jurídicas residentes no Brasil e suportados pela
vendedora de mercadorias geram créditos a partir de 1o de fevereiro de 2004, é
ampliativa em relação aos créditos previstos no inc. II do mesmo artigo. Com base
neste inciso os fretes entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, de insumos e
mercadorias produzidas ou vendidas, também dão direito a créditos. Mas para
tanto há necessidade de comprovação quanto aos bens transportados e aos
percursos, sem a qual os créditos são negados.

Voto:
Vê-se, portanto, que também divirjo em parte do entendimento da DRJ, que
admitiria o crédito dos fretes que pudessem ser considerados como “insumos”.
No caso, entretanto, a instância de piso entendeu que a Recorrente não
comprovou a correta utilização dos serviços de frete. Desta forma, e na linha do
preceito legal acima mencionado, nego provimento ao recurso quanto aos gastos
relacionados ao transporte de produtos, acabados ou não, entre os vários
estabelecimentos da empresa, bem como aos gastos que, identificados, não
estão relacionados às operações de venda, e ainda os gastos não identificados
pelo contribuinte, de forma que, da tabela de fls. 838/840, nenhuma glosa deve
ser revertida.

Verificando que o acórdão recorrido se assenta em mais de um fundamento, todos
eles autônomos e suficientes para a manutenção da decisão recorrida, sem que a parte tenha
apresentado divergência jurisprudencial em relação a cada um deles, voto pelo não conhecimento
do Recurso Especial nesta matéria.

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
10
2. Creditamento, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre fretes na
aquisição de insumos desonerados de Pis/Cofins

Ausente nos autos qualquer glosa relativa aos fretes na aquisição de insumos
desonerados, não há de se conhecido o recurso especial na matéria.

Com efeito, verifica-se às fls. 240 do Relatório Fiscal:

Esta ausência de glosa relativa aos fretes na aquisição de insumos desonerados foi
destaca na Ementa do Acórdão da DRJ e na decisão recorrida, respecitvamente:

Acórdão da DRJ
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS.
O direito de calcular créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da não
cumulatividade está restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada
no país. Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor
do frete na aquisição de insumos. A possibilidade de apropriação de crédito
calculado sobre a despesa com frete na aquisição está relacionada à possibilidade
ou não de apropriação de crédito em relação aos bens adquiridos.
FRETE. TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS.
Despesas com fretes relacionados ao transporte entre estabelecimentos da
empresa não dão direito a crédito na apuração de créditos sob a modalidade não
cumulativa.

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.623 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909546/2012-11
11
Decisão recorrida
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. As
despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o
custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente,
geram créditos da contribuição.

Entretanto, duas são as condições impostas pela Súmula CARF n° 188 para a tomada
de crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo
PIS e pela COFINS, que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição.

Por ausência de interesse recursal, voto por não conhecer o recurso especial nesta
matéria.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 750
DF CARF MF
Original